Tribunal: TJPA
Processo: 0801262-48.2022.8.14.0055
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão julgador: SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 5566 - Roubo Majorado
Data de julgamento: 2025-11-11

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0801262-48.2022.8.14.0055

APELANTE: RAIMUNDO JORGE PEREIRA DE CASTRO, FRANCISCO ARAUJO DE MATOS, MAURICIO DA SILVA NOBRE

APELADO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador SERGIO AUGUSTO DE ANDRADE LIMA

EMENTA

PROCESSO Nº 0801262-48.2022.8.14.0055

ÓRGÃO JULGADOR:
2ª TURMA DE DIREITO PENAL.

RECURSO:
APELAÇÃO CRIMINAL.

APELANTES:
RAIMUNDO JORGE PEREIRA DE CASTRO, FRANCISCO ARAUJO DE MATOS E MAURÍCIO DA SILVA NOBRE.

APELADO:
JUSTIÇA PÚBLICA.

RELATOR:
SÉRGIO AUGUSTO DE ANDRADE DE LIMA – DESEMBARGADOR.

Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. APELAÇÃO CRIMINAL. ROUBO MAJORADO (ART. 157, § 2º, II, E § 2º-A, I, CP). SENTENÇA CONDENATÓRIA. PRELIMINARES DE NULIDADE ACOLHIDAS. RECONHECIMENTO DE PESSOA EM DESCONFORMIDADE COM O ART. 226 DO CPP. VIOLAÇÃO DE DOMICÍLIO. INGRESSO POLICIAL FUNDADO EM DENÚNCIA ANÔNIMA. AUSÊNCIA DE FUNDADAS RAZÕES. PROVAS ILÍCITAS. TEORIA DOS FRUTOS DA ÁRVORE ENVENENADA. INSUFICIÊNCIA DE PROVAS INDEPENDENTES PARA A CONDENAÇÃO. ABSOLVIÇÃO. RECURSOS CONHECIDOS E PROVIDOS.

I. CASO EM EXAME

1.

Apelação criminal interposta contra sentença que condenou os réus pela prática do crime de roubo duplamente majorado (concurso de agentes e emprego de arma de fogo), em continuidade delitiva. A defesa argui, em preliminar, a nulidade das provas obtidas a partir de: (i) reconhecimento pessoal realizado em sede policial em total desacordo com as formalidades do art. 226 do CPP; (ii) busca pessoal fundada apenas em denúncia anônima; e (iii) violação de domicílio, sem mandado judicial ou consentimento válido. No mérito, postula a absolvição por insuficiência probatória.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão central consiste em definir se as provas que fundamentaram a condenação são lícitas, especialmente o reconhecimento pessoal e os elementos colhidos após a busca pessoal e o ingresso no domicílio dos acusados. Superada a análise da legalidade probatória, verificar se subsistem provas autônomas e suficientes para manter o decreto condenatório.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A preliminar de nulidade do reconhecimento pessoal deve ser acolhida. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça (STJ), em orientação vinculante (HC 598.886/SC), firmou o entendimento de que as formalidades previstas no art. 226 do Código de Processo Penal são requisitos de validade da prova. No caso, as próprias vítimas confirmaram em juízo que o reconhecimento na delegacia se deu com a apresentação isolada dos suspeitos (técnica de
show-up
), viciando o ato de forma insanável.

4. O ingresso policial na residência, onde a arma do crime foi apreendida, ocorreu sem mandado judicial e foi motivado por denúncia anônima e confissão informal, sem a prévia realização de diligências para verificar a veracidade das informações. A jurisprudência do STJ é pacífica em afirmar que a mera denúncia anônima, desacompanhada de outros elementos que indiquem a ocorrência de crime, não constitui justa causa para autorizar a violação de domicílio.

5. Invalidadas as provas obtidas por meio do reconhecimento falho e da busca e apreensão ilícitas, o acervo probatório remanescente, consistente em confissões extrajudiciais retratadas em juízo e depoimentos policiais que narram os próprios atos nulos, torna-se insuficiente para gerar a certeza necessária a um decreto condenatório, impondo-se a absolvição dos apelantes com fundamento no princípio
in dubio pro reo
.

IV. DISPOSITIVO E TESE

6. Recursos conhecidos e providos para absolver os réus.

Tese de julgamento:

1.

É nulo o reconhecimento pessoal efetuado pela técnica de
show-up
(exibição apenas do suspeito), por contrariar o art. 226 do CPP, não podendo servir de fundamento para a condenação, ainda que confirmado em juízo, se não houver corroboração por fonte probatória independente.

2.

O ingresso forçado em domicílio sem mandado judicial, motivado exclusivamente por denúncia anônima, é ilegal por ausência de "fundadas razões", tornando ilícitas as provas obtidas em decorrência de tal medida.

3.

A contaminação das provas principais (reconhecimento e apreensão) pela ilicitude acarreta a inadmissibilidade das provas delas derivadas (teoria dos frutos da árvore envenenada) e, na ausência de acervo probatório autônomo, impõe a absolvição do acusado por insuficiência de provas, em atenção ao art. 386, VII, do CPP.

Dispositivos relevantes citados:
Constituição Federal, art. 5º, XI e LVI; Código de Processo Penal, arts. 157, 226, 244 e 386, VII.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, HC 598.886/SC; STJ, AgRg no REsp 1.989.537/RS; STJ, AgRg no HC 833.351/SP; STF, RE 603.616/RO; STJ - HC: 742112 SP 2022/0143647-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores, integrantes da 2ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado, à unanimidade, conhecer dos recursos e dar-lhes provimento, nos termos do voto do Relator.

Sessões de Julgamento por Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos 18 dias do mês de novembro de 2025.

RELATÓRIO

Trata-se de recursos de apelação interpostos por
RAIMUNDO JORGE PEREIRA DE CASTRO
,
FRANCISCO ARAUJO DE MATOS
e
MAURÍCIO DA SILVA NOBRE
, irresignados com a sentença proferida pelo Juízo da Vara Única da Comarca de São Miguel do Guamá/PA (ID 92723343), que, julgando parcialmente procedente a denúncia, os condenou pela prática do crime previsto no art. 157, § 2º, II, e § 2º-A, I, c/c o art. 71, todos do Código Penal.

Narra a denúncia (ID 14655613) que, no dia 16 de outubro de 2022, os réus, em comunhão de vontades, praticaram dois crimes de roubo majorado em continuidade delitiva. O primeiro, por volta das 18h30, em um posto de combustível, e o segundo, cerca de uma hora depois, em outro posto, utilizando o mesmo
modus operandi
. A peça acusatória descreve que, no dia seguinte, após denúncia anônima, policiais militares abordaram Francisco e Maurício e, após confissão informal, dirigiram-se a uma residência onde encontraram Raimundo e Adriele (posteriormente absolvida), bem como a arma supostamente utilizada nos crimes.

A denúncia foi recebida e, após regular instrução processual, sobreveio a sentença condenatória ora guerreada, que fixou as penas de Francisco em 08 anos, 10 meses e 28 dias de reclusão; a de Maurício em 14 anos, 02 meses e 04 dias de reclusão; e a de Raimundo em 07 anos, 01 mês e 16 dias de reclusão.

Em suas razões recursais (IDs 17698214 e 14655802), as defesas pugnam, em sede preliminar, pelo reconhecimento de múltiplas nulidades: (i) do reconhecimento pessoal, por violação ao art. 226 do CPP; (ii) da abordagem policial, por ausência de fundada suspeita; (iii) da invasão de domicílio; e (iv) do interrogatório informal. No mérito, postulam a absolvição por insuficiência de provas.

Em contrarrazões (ID 17698217), o Ministério Público de primeiro grau pugnou pela manutenção integral da condenação.

Nesta segunda instância, a Douta Procuradoria de Justiça, em parecer da lavra do Dr. Cláudio Bezerra Melo (ID 18439113), manifestou-se pelo conhecimento e improvimento dos recursos.

É o relatório. À revisão.

VOTO

I. JUÍZO DE ADMISSIBILIDADE

Os recursos preenchem os pressupostos de admissibilidade, razão pela qual devem ser conhecidos.

II. DAS PRELIMINARES DE NULIDADE

As defesas dos apelantes suscitam, em uníssono, uma série de nulidades que, segundo sustentam, viciaram a ação penal desde a sua origem. Analiso-as em tópicos.

1. Da Nulidade do Reconhecimento de Pessoas (Violação ao Art. 226 do CPP)

A tese primordial da defesa, e que se mostra decisiva, diz respeito à nulidade do reconhecimento pessoal realizado em sede policial. O juízo sentenciante afastou a nulidade sob o argumento de que as disposições do art. 226 do CPP configuram "mera recomendação legal". Tal entendimento, contudo, está superado.

O Superior Tribunal de Justiça, a partir do julgamento do
HC 598.886/SC
, pacificou o entendimento de que as formalidades do art. 226 do CPP são requisitos obrigatórios de validade da prova. A inobservância do procedimento legal acarreta a invalidade do ato, que não pode, por si só, fundamentar uma condenação.

Nesse sentido, o Superior Tribunal de Justiça:

HABEAS CORPUS. ROUBO. RECONHECIMENTO DE PESSOAS. INOBSERVÂNCIA DO PROCEDIMENTO PREVISTO NO ART . 226 DO CPP. PROVA INVÁLIDA COMO FUNDAMENTO PARA A CONDENAÇÃO. AUSÊNCIA DE OUTRAS PROVAS IDÔNEAS. ABSOLVIÇÃO . ORDEM CONCEDIDA. 1.
A Sexta Turma desta Corte Superior de Justiça, por ocasião do julgamento do HC n. 598 .886/SC (Rel. Ministro Rogerio Schietti), realizado em 27/10/2020, conferiu nova interpretação ao art. 226 do CPP, a fim de superar o entendimento, até então vigente, de que o referido artigo constituiria "mera recomendação" e, como tal, não ensejaria nulidade da prova eventual descumprimento dos requisitos formais ali previstos
. (...) Reportando-se ao decidido no julgamento do referido HC n. 598.886/SC, no STJ, foram fixadas pelo STF três teses:
2.1) O reconhecimento de pessoas, presencial ou por fotografia, deve observar o procedimento previsto no art . 226 do Código de Processo Penal, cujas formalidades constituem garantia mínima para quem se encontra na condição de suspeito da prática de um crime e para uma verificação dos fatos mais justa e precisa;
2.2)
A inobservância do procedimento descrito na referida norma processual torna inválido o reconhecimento da pessoa suspeita, de modo que tal elemento não poderá fundamentar eventual condenação ou decretação de prisão cautelar, mesmo se refeito e confirmado o reconhecimento em Juízo.
(...) (STJ - HC: 742112 SP 2022/0143647-3, Relator.: Ministro ROGERIO SCHIETTI CRUZ, Data de Julgamento: 23/03/2023, T6 - SEXTA TURMA, Data de Publicação: DJe 30/03/2023) – destaquei.

No caso dos autos, a violação ao procedimento é manifesta e foi confirmada em juízo pelas próprias vítimas. A vítima Sirineu declarou que na delegacia "os policiais levaram apenas os dois réus para uma sala". A vítima Maikon foi ainda mais explícita, afirmando que o reconhecimento se deu com "todo mundo na mesma sala", sem a apresentação de outras pessoas com características semelhantes. Trata-se da famigerada técnica de
show-up
, rechaçada pela jurisprudência.

A questão que se impõe é se, mesmo diante da nulidade do reconhecimento, haveria outras provas, de fonte independente, que pudessem sustentar a condenação. A resposta é negativa. As demais provas de autoria — a confissão informal na abordagem, os depoimentos dos policiais e a apreensão da arma — não são fontes autônomas, mas sim provas derivadas da mesma sequência fática viciada. Elas não corroboram o reconhecimento, pois estão igualmente contaminadas pela ilicitude originária, como se demonstrará.

Conforme o STJ, um reconhecimento falho é incapaz de permitir a condenação, "sem corroboração independente e idônea do restante do conjunto probatório, produzido na fase judicial".

É nulo o reconhecimento pessoal efetuado pela técnica conhecida como show-up, conduta que consiste em exibir apenas o suspeito, ou sua fotografia, e solicitar que a vítima ou testemunha diga se identifica o autor do crime, o que contraria a dicção do art. 226 do Código de Processo Penal e a jurisprudência desta Corte de Justiça consolidada no HC n. 598.886/SC
[...]. (STJ - AgRg no REsp: 1.989.537/RS, Relator: Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, T5 - QUINTA TURMA, Data de Julgamento: 07/10/2024, DJe 14/10/2024) – destaquei.

Acolho, portanto, a preliminar para declarar a nulidade do reconhecimento pessoal.

2. Da Nulidade da Prova por Violação de Domicílio

A própria origem da prisão dos apelantes está viciada. Os policiais relataram que a abordagem inicial se deu com base em "denúncia anônima". Ato contínuo, a partir de uma confissão informal, ingressaram na residência onde se encontravam os corréus.

A Constituição Federal, em seu art. 5º, XI, consagra a casa como asilo inviolável, e a exceção do flagrante delito, conforme decidido pelo STF no
RE 603.616/RO
(Tema 280), exige a existência de "fundadas razões" que indiquem a ocorrência de crime no interior do imóvel.

A mera denúncia anônima, desacompanhada de diligências prévias que a corroborem, não constitui justa causa para a invasão. A jurisprudência do STJ é uníssona em rechaçar a validade de tal procedimento:

A despeito de nos crimes permanentes o estado de flagrância se protrair no tempo, tal circunstância não é suficiente, por si só, para justificar busca domiciliar desprovida de mandado judicial, exigindo-se a demonstração de indícios mínimos e seguros de que, naquele momento, dentro da residência, encontra-se uma situação de flagrância
. [...]
Na espécie, o ingresso policial no domicílio, sem mandado, foi motivado tão somente por denúncia anônima e em razão da fuga do réu, ao avistar a polícia, circunstâncias que, conforme sedimentada jurisprudência desta Corte, não constituem fundadas razões para a violação domiciliar.
(STJ - AgRg no HC: 833.351/SP, Relator: Ministro JESUÍNO RISSATO (DESEMBARGADOR CONVOCADO DO TJDFT), T6 - SEXTA TURMA, Data de Julgamento: 10/06/2024, DJe 20/06/2024) – destaquei.

Dessa forma, a apreensão da arma de fogo é prova ilícita por derivação, conforme a teoria dos frutos da árvore envenenada (art. 157, § 1º, do CPP).

Acolhidas as nulidades do reconhecimento pessoal e da violação de domicílio, que invalidam o conjunto probatório, ficam prejudicada a análise das demais preliminares arguidas pela defesa, como a da busca pessoal e da ausência de advertência do direito ao silêncio, uma vez que a consequência processual — absolvição por insuficiência de provas lícitas — já foi alcançada.

III. DO MÉRITO: DA ABSOLVIÇÃO POR INSUFICIÊNCIA DE PROVAS

Acolhidas as preliminares e declarada a ilicitude do reconhecimento pessoal e das provas obtidas a partir da busca e apreensão, o arcabouço probatório que resta contra os apelantes se desfaz.

As confissões extrajudiciais, além de retratadas em juízo, não podem, por si sós, fundamentar uma condenação (art. 155 do CPP). Os depoimentos dos policiais, por sua vez, perdem sua força probatória na medida em que se limitam a narrar os atos ora declarados nulos.

Sem o reconhecimento válido, sem a arma apreendida legalmente e sem outras provas materiais ou testemunhais independentes que liguem os apelantes à cena do crime de forma inequívoca, o que subsiste é um quadro de extrema dúvida. E, no processo penal, a dúvida não pode conduzir a uma condenação, devendo ser interpretada em favor dos réus, em homenagem ao princípio
in dubio pro reo
.

A absolvição, portanto, não é uma opção, mas uma imposição constitucional e legal.

IV. DISPOSITIVO

Ante o exposto, em dissonância com o parecer da Procuradoria de Justiça,
conheço dos recursos de Apelação Criminal e, no mérito, DOU-LHES PROVIMENTO
, para, acolhendo as preliminares de nulidade, absolver os réus
RAIMUNDO JORGE PEREIRA DE CASTRO
,
FRANCISCO ARAUJO DE MATOS
e
MAURÍCIO DA SILVA NOBRE
das imputações que lhes foram feitas, com fundamento no art. 386, inciso VII, do Código de Processo Penal.

Expeçam-se os competentes alvarás de soltura, se por outro motivo não estiverem presos.

É como voto.

Belém (PA), datado e assinado eletronicamente.

Desembargador SÉRGIO
AUGUSTO DE ANDRADE DE
LIMA

Relator

Belém, 24/11/2025